Tribunal: TJSP
Processo: 2273370-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Não conhecimento de agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova e contra despacho que, diante da renovação, em audiência, desse pleito de produção antecipada de prova, determinou o aguardo do decurso de prazo de contestação – Ausência de previsão legal para a insurgência recursal por

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Não conhecimento de agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova e contra despacho que, diante da renovação, em audiência, desse pleito de produção antecipada de prova, determinou o aguardo do decurso de prazo de contestação – Ausência de previsão legal para a insurgência recursal por instrumento – Artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade, ademais, do entendimento esposado nos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT – Manifesta inadmissibilidade – Decisão mantida – Recurso não provido.